Tribunal: TJSP
Processo: 2162285-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo de motocicleta cometido em concurso de agentes – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo de motocicleta cometido em concurso de agentes – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 42672).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162285-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente NYCOLLAS
EDUARDO TEIXEIRA SANTOS e Impetrante GUSTAVO HENRIQUE BICUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
2
VOTO No..: 42672
H.C. No..: 2162285-08.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE......: GUSTAVO HENRIQUE BICUDO
PACIENTE.: NYCOLLAS EDUARDO TEIXEIRA SANTOS
HABEAS CORPUS
Roubo de motocicleta cometido em
concurso de agentes Conversão da prisão em flagrante em
preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o
12.403/11 e 13.964/19
Prisão decretada com base na
periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa
Jurisprudência do STF Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da
Recomendação n.o 62, do CNJ Manutenção da prisão que visa
proteger a sociedade como um todo Ordem denegada - (voto n.o
42672).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Nycollas Eduardo Teixeira
Santos, alegando o impetrante, em síntese, sofrer o
paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo que
manteve a prisão processual, convertendo o flagrante
formalmente lavrado em prisão preventiva.
Sustenta preencher o paciente os pressupostos para a concessão da liberdade
provisória pois é primário, relativamente menor, com
ocupação lícita, além de que estamos vivenciando
período de pandemia, devendo o cárcere ser reservado
para casos extremos.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja deferida ao paciente a prisão
albergue domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 16/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
3
As informações foram prestadas (fl. 22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a denegação da ordem (fls. 25/29).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente e Matheus Guilherme Santos
Ferreira
Bezerra
foram
presos
em
flagrante
e
denunciados como incursos no art. 157, §2o, inciso
II, c.c. art. 61, inciso II, alínea 'j', ambos do
CP,
porque
no
dia
25/06/20,
em
situação
de
calamidade pública (DL 06/2020), por volta das 21h,
na Rua Miguel Guilem, no 79, nesta capital, agindo
em concurso entre si e com outros agentes incertos,
previamente ajustados e com identidade de desígnios,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
01 telefone celular Motorola, 01 capacete azul, a
quantia de R$ 195,00, documentos pessoais (CNH), e a
motocicleta Yamaha MT03, de placa BYJ-6143, todos
pertencentes à vítima Luiz Lourenço Barbosa.
Narra a denúncia que o paciente e Matheus
decidiram praticar crime patrimonial, juntamente com
outros
dois
agentes
desconhecidos,
mediante
desígnios de vontade e prévio ajuste de condutas,
valendo-se do emprego de simulacro de arma de fogo.
Assim, nas circunstâncias de tempo e local
descritas, a bordo de duas motocicletas de placas
ignoradas, o paciente, Matheus e seus comparsas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
4
aproximaram abruptamente do ofendido e anunciaram o
assalto, no instante em que ele conduzia referido
motociclo, pela via pública.
Enquanto Matheus permaneceu na garupa de
uma das motos e portava o simulacro de arma de fogo,
o paciente desembarcou e assumiu a condução da moto
visada (avaliada em R$ 26.000,00), bem como se
apoderou da carteira com quantia em dinheiro (R$195,00) e celular alheios (avaliado em R$
800,00), seguindo todos em rumo incerto.
Contudo,
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina no bairro Jardim Nove de
Julho avistaram a motocicleta Yamaha MT03, com dois
ocupantes, trafegando em alta velocidade.
Após breve acompanhamento e tentativa de
fuga, na Avenida Sapopemba, altura do numeral
16.500, os ocupantes caíram ao solo e foram
abordados em flagrante.
Efetuada revista pessoal, além da moto de
origem ilícita, com Matheus (garupa/capacete preto
com detalhes azul) foi localizado um telefone
celular Motorola e um simulacro de arma de fogo, e
com o paciente Nycollas (condutor/capacete rosa),
nada de ilícito foi encontrado.
Conduzidos à Delegacia e questionados
sobre o ocorrido, o paciente e Matheus confessaram
parcialmente a empreitada criminosa, alegando terem
praticado a subtração, sem a presença de outros dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
5
indivíduos não identificados.
A vítima, por sua vez, reconheceu o
paciente e Matheus como autores do delito, bem como
os objetos apreendidos.
Em audiência de custódia foi a prisão em
flagrante convertida em preventiva, fundamentado
pelo Juízo que a excepcional custódia é necessária
para a garantia da ordem pública tendo em vista a
periculosidade do paciente aferida da empreitada
criminosa.
Conforme as informações prestadas pelo
Juízo, após o oferecimento de resposta à acusação
pelos
acusados,
mantido
foi
o
recebimento
da
denúncia e aguarda o feito a audiência de instrução
e julgamento designada para 24/09/2020.
Neste panorama, não se mostra a conversão
da prisão em flagrante em preventiva revestida de
ilegalidade.
A
Lei
n.o
12.403/11
trouxe
medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual, que
“na motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
6
adotada” não se mostrando suficiente a fundamentação
na gravidade abstrata do delito ou em motivação
genérica, o que se revela como positivação da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que cuidou o
d. Juízo de invocar fatos concretos, relativos à
pessoa do paciente e extraídos da empreitada criminosa, que demonstram que Nycollas, em
liberdade, representaria risco à ordem pública, a
impor
a
excepcional
prisão
preventiva
como
necessária e adequada.
Isso porque o paciente deliberou tomar de
assalto patrimônio alheio e, agindo em concurso de
agentes, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça,
tudo com o espúrio objetivo de tomar de assalto seu
veículo e demais pertences, subtraiu veículo automotor e fugiu com o comparsa, vindo
posteriormente, após cair do veículo roubado em meio
à perseguição policial, a ser preso em flagrante
delito, fatos estes, sérios e concretos, relativos à
pessoa do paciente, que demonstra que em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
7
representaria risco à ordem pública.
Deste modo, o decreto da prisão encontra-se
perfeitamente alinhado à disciplina legal que rege a
matéria e, portanto, está isenta de ilegalidade.
Confira-se: “A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11/02/2014).
Finalmente,
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
8
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Não
se
vê,
neste
quadro,
e
pela
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso
porque
o
paciente,
acusado
da
prática de roubo de motocicleta, cometido em
concurso de agentes, não comprovou que se enquadra
no grupo de risco, ou de que o estabelecimento
prisional em que ele se encontra está com ocupação
superior à capacidade, que possui instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que
não disponha de equipe de saúde lotada no
estabelecimento (art. 4o, I, “a” e “b”), não
constatada,
assim,
ser
a
prisão
frontalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
9
contrária
à
disciplina
legal
acerca
das
excepcionais hipóteses de prisão cautelar.
Além disso, note-se que a conduta imputada
ao paciente envolve grave ameaça à pessoa (art. 4o,
I, "c", contrario sensu).
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve
prevalecer as normas legais tocante a manutenção da
prisão preventiva do paciente, --repisa-se, acusado
de roubo de veículo automotor cometido em concurso
de agentes--, de modo que sobressai o direito da
coletividade na manutenção da ordem e sua proteção,
que é o objetivo maior das normas legais.
Deste
modo,
e
conclusivamente,
não
constatado excesso de prazo para a formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162285-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42672
10
culpa, tampouco ilegalidade no decreto da prisão
preventiva ou às disposições da Recomendação n.o 62,
do CNJ, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator